Tribunal: TJDFT
Processo: 0745950-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0745950-97.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PABLO RUBENS LEBRON MARCELINO VILELA, ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA, PABLO RUBENS LEBRON MARCELINO VILELA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao recorrente PABLO RUBENS LEBRON MARCELINO VILELA, uma vez que a parte, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 77747728). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital